Tribunal: TJBA
Processo: 8019613-75.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019613-75.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AILTON PEPE COUTINHO

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

PJ04

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INSERÇÃO DE DADOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). CIÊNCIA PRÉVIA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta contra sentença da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador (BA), que julgou improcedente a ação de cancelamento de registro de dívida por ausência de notificação prévia, cumulada com pedido de danos morais. O autor sustentou que não foi previamente informado sobre a inserção de seus dados no Sistema de Informações de Crédito (SCR), mantido pelo Banco Central, pleiteando a exclusão da informação e indenização. A sentença reconheceu a regularidade da conduta da instituição financeira e afastou a ocorrência de danos morais.
II. Questão em discussão
2.
A controvérsia recursal reside na obrigatoriedade de notificação prévia ao consumidor sobre a inserção de dados no SCR e se a ausência dessa comunicação enseja dano moral indenizável.

III. Razões de decidir
3.
O SCR é um sistema destinado à fiscalização do sistema financeiro e ao intercâmbio de informações entre instituições autorizadas, não se confundindo com cadastro restritivo de crédito.

4.
As informações inseridas no SCR não são públicas e seu acesso é restrito, dependendo de autorização do titular, conforme Resolução nº 5.037/2022 do Conselho Monetário Nacional.
5.
A Resolução exige que a comunicação ao consumidor ocorra previamente ao envio das informações, mas não determina forma específica, sendo válida cláusula contratual que preveja expressamente tal autorização.
6.
No caso, o contrato de cartão de crédito firmado entre as partes contém cláusula autorizando a consulta e o envio de informações ao SCR, configurando ciência prévia do consumidor.
7.
A jurisprudência do STJ reconhece que, ausente irregularidade na conduta e inexistente restrição de crédito, não há responsabilidade civil por dano moral em decorrência de registro no SCR.
IV. Dispositivo e tese
8.
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A inserção de dados no Sistema de Informações de Crédito (SCR) exige comunicação prévia ao consumidor, admitida por cláusula contratual expressa.

2. A manutenção regular de registros no SCR, por si só, não configura negativação nem enseja dano moral indenizável, salvo demonstração de efetivo prejuízo."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob
nº 8019613-75.2025.8.05.0001
, em que figuram como parte apelante
AILTON PEPE COUTINHO
e como parte apelada
BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, ___ de _______ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA